Tribunal: STF
Processo: ARE 1568388
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Infração de trânsito. Notificação. CONTRAN. Artigo 5º, II, da CF. Tema 660 da repercussão geral reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso por ser, em parte, manifestamente incabível (aplicação da sistemática da repercussão geral na origem) e que concluiu, no que tange à matéria remanescente, que se trata de ofensa reflexa e que envolve o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF). 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 



    III. Razões de decidir 



    3. Apesar de cabível o recurso, na hipótese, tendo em vista que não foi aplicado tema da repercussão geral, na instância de origem, conforme alegado pelo ora recorrente, incide, no caso concreto, em relação ao art. 5º, II, da CF, o Tema 660 da repercussão geral, fundamento também utilizado pela decisão agravada, o que não causou qualquer prejuízo à parte recorrente. 



    4. Quanto aos demais dispositivos constitucionais dados como contrariados no recurso extraordinário, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.